Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), impondo ao réu a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada ausência de provas suficientes para comprovar o dolo do apelante quanto à origem ilícita do celular encontrado em sua posse; e (ii) a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP).
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, ocorrência policial, relatório final da autoridade policial, além do depoimento do policial civil responsável pelas investigações, que confirmou a apreensão do aparelho celular de origem ilícita em poder do apelante.
4. A versão defensiva de aquisição de um terceiro, sem conhecimento da ilicitude, não se sustenta diante das circunstâncias do caso: compra em dinheiro, sem documentos ou acessórios, celular bloqueado, de vendedor desconhecido e por preço inferior ao praticado no comércio formal.
5. A jurisprudência pacífica firmou-se no sentido de que, surpreendido o réu na posse de bem de origem ilícita, incumbe-lhe demonstrar a procedência lícita ou, ao menos, a ausência de conhecimento acerca da ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP. Não tendo o apelante se desincumbido desse ônus, descabe a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação (art. 180, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.